Tribunal: TJMT
Processo: 1001665-50.2022.8.11.0044
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001665-50.2022.8.11.0044
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[WERVERSON SANTOS FEITOSA - CPF: 023.554.322-52 (EMBARGANTE), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (EMBARGADO), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (EMBARGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (TERCEIRO INTERESSADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA E DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos por Werverson Santos Feitosa em face de acórdão da 5ª Câmara de Direito Privado do TJMT, que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a improcedência da ação de indenização securitária e danos morais.

II. Questão em discussão
2. O embargante alega omissão no julgado quanto à qualificação técnica da perita judicial nomeada para avaliação de sua condição de invalidez, sustentando que a profissional seria especializada em ginecologia e obstetrícia, e não em ortopedia e traumatologia.
3. Questiona, ainda, a ausência de análise da divergência entre os registros do Banco de Peritos do TJMT e os dados do Conselho Federal de Medicina.

III. Razões de decidir
4. Os embargos de declaração têm função integrativa, cabendo apenas nos casos de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não sendo meio adequado para rediscutir o mérito da decisão.
5. O acórdão embargado analisou expressamente a alegação sobre a qualificação da perita, consignando que a nomeação ocorreu de forma regular e que a profissional possuía qualificação compatível com a perícia realizada.
6. Restou consignado que o embargante não impugnou a nomeação da perita no momento oportuno, limitando-se a questioná-la apenas após a apresentação do laudo pericial, caracterizando preclusão consumativa (art. 465, §1º, I, do CPC/2015).
7. O laudo pericial foi elaborado em observância ao contraditório e à ampla defesa, tendo sido oportunizada às partes a formulação de quesitos e a impugnação das conclusões apresentadas.
8. A decisão embargada foi clara ao consignar que o contrato de seguro exige a comprovação inequívoca de invalidez funcional permanente total por doença, requisito não atendido pelo embargante.

IV. Dispositivo e tese
9. Embargos de Declaração rejeitados.
Tese de julgamento:

"1. A nomeação de perito judicial regularmente cadastrado no Tribunal, sem impugnação no momento oportuno, não caracteriza cerceamento de defesa. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 465, §1º, I, 1.022, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.042.946/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2009; STJ, REsp 1102467/RJ, Rel. Min. Massami Uyeda, Corte Especial, DJe 29/08/2012.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por Werverson Santos Feitosa em face do acórdão proferido pela 5ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante e manteve a improcedência da ação de indenização securitária e danos morais.

O Embargante sustenta a existência de omissão no julgado, especificamente no que tange à alegação de que a perita judicial nomeada para a realização do exame pericial não possuía a especialização técnica necessária para avaliar sua condição de invalidez.

Alega que a decisão embargada não analisou de forma adequada a divergência entre os registros constantes no Banco de Peritos do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e as informações disponíveis no Conselho Federal de Medicina, segundo as quais a referida profissional teria especialização em ginecologia e obstetrícia, e não em ortopedia e traumatologia.

Por tal razão, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para que lhe seja atribuído o efeito modificativo e sanar o vício apontado.

A Embargada, por sua vez, apresentou contrarrazões sustentando a inexistência dos vícios apontados,

sob o argumento de que a decisão recorrida já teria enfrentado devidamente todas as questões suscitadas, inexistindo qualquer omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada (id. 271233350).

Presentes as normas inscritas no Estatuto Processual Civil, que definem a disciplina ritual a que se acham submetidos os Embargos de Declaração, trago-os à consideração desta Câmara Julgadora.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por Werverson Santos Feitosa em face do acórdão proferido pela 5ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante e manteve a improcedência da ação de indenização securitária e danos morais.

Ab initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, no
decisum
embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes:

REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Corte Especial, julgado em 02/05/2012, DJe 29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

No caso em exame, não se verifica qualquer dos vícios apontados, uma vez que a decisão embargada analisou de forma clara e fundamentada todas as questões suscitadas no recurso de apelação.

O Embargante sustenta a existência de omissão no acórdão, sob o argumento de que não teria sido devidamente apreciada sua alegação de que a perita judicial nomeada não possuiria especialização em ortopedia e traumatologia, sendo qualificada em área distinta da exigida para a realização do exame pericial.

No entanto, tal alegação foi expressamente analisada e afastada no voto condutor do julgado, o qual consignou que a perícia foi realizada por profissional regularmente nomeado, devidamente cadastrado no banco de peritos do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com qualificação técnica compatível com o objeto da perícia.

Além disso, restou assentado no acórdão que o embargante não impugnou a nomeação da perita no momento oportuno, limitando-se a questioná-la apenas após a apresentação do laudo pericial, configurando preclusão consumativa, nos termos do artigo 465, §1º, I, do Código de Processo Civil.

Dessa forma, a tese de cerceamento de defesa foi expressamente afastada, inexistindo qualquer omissão a ser suprida.

No tocante à alegação de erro material, igualmente não procede a insurgência do embargante, já que o acórdão embargado, ao examinar detidamente as provas produzidas, concluiu que o laudo pericial foi elaborado em observância ao contraditório e à ampla defesa, tendo sido oportunizada às partes a formulação de quesitos e a impugnação das conclusões apresentadas.

Assim, não há qualquer indicativo de que a perícia tenha sido conduzida de forma inadequada ou que suas conclusões sejam passíveis de invalidação, de modo que a discordância do embargante com o resultado obtido não configura fundamento idôneo para determinar a repetição do ato pericial.

Ademais, a decisão embargada foi clara ao consignar que o contrato de seguro firmado entre as partes exige, para o deferimento da indenização securitária, a comprovação inequívoca de invalidez funcional permanente total por doença, o que não foi demonstrado nos autos.

O laudo técnico foi categórico ao concluir que o embargante não apresenta incapacidade definitiva para a realização de suas atividades, sendo inviável o pagamento da indenização pretendida. O embargante, portanto, busca rediscutir matéria já analisada e decidida, pretensão que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

Nessa quadra, não verifico a existência de vício capaz de modificar a decisão embargada.

Na verdade, denota-se da peça dos Embargos de Declaração é que houve inconformismo das Embargantes, com o resultado do julgamento, ou seja, busca o rejulgamento da causa, o que não é permitido pela via eleita.

Anoto que os embargos de declaração são inadmissíveis para obter reexame de matéria já decidida pelo Tribunal.

Sendo assim, se o Embargante discorda da decisão, deverá ingressar com o recurso adequado para modificar a decisão, e não ingressar com embargos declaratórios, cujo fundamento legal é restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Além do mais, até mesmo com o propósito de prequestionamento, os embargos de declaração somente se prestam a esse fim, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não se verifica no caso.

Trago à mesa a seguinte orientação do STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL –

PARADIGMA ORIUNDO DE RECURSO EM MANDADO DE

SEGURANÇA –

INVIABILIDADE – VÍCIOS INEXISTENTES – MATÉRIA CONSTITUCIONAL – PREQUESTIONAMENTO – NÃO CABIMENTO – RECURSO REJEITADO.

1.
Os embargos de declaração só têm cabimento quando houver omissão, contradição

ou

obscuridade na decisão atacada, inclusive para fins de prequestionamento de matéria constitucional.

2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg nos EREsp 1454482/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 06/04/2016, DJe 14/04/2016). (Destaquei)

Por fim, saliento que, para fins de prequestionamento, tem-se por inexistente a violação a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional invocado e pertinente a todas as matérias em debate.

Diante de tais razões, a rejeição do Recurso de Embargos de Declaração é medida impositiva.

Ante o exposto,
REJEITA-SE
este Recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025